Tribunal: TJMT
Processo: 1017720-43.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017720-43.2024.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), FLAVIO DE ALMEIDA - CPF: 649.979.871-15 (AUTOR), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REU), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. RODRIGO ROBERTO CURVO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO POR VIOLAÇÃO A DEVERES FUNCIONAIS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. PEDIDO DE RESCISÃO JULGADO IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame
:

1. Ação rescisória ajuizada pela parte autora da demanda originária, com fundamento no art. 966, V, do CPC, objetivando a rescisão de acórdão que manteve sentença de improcedência em ação de reintegração ao serviço público.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão rescindendo violou manifestamente norma jurídica ao: (i) não apreciar adequadamente os critérios estabelecidos no art. 10 da Lei Complementar Estadual n. 207/2004 para dosimetria da penalidade disciplinar; e (ii) deixar de considerar fatos novos relativos ao custeio dos danos causados ao veículo oficial.

III. Razões de decidir
:

3. A ação rescisória, por sua natureza excepcional, constitui remédio processual de índole constitutiva negativa que visa desconstituir a autoridade da coisa julgada material exclusivamente nas hipóteses taxativamente previstas no art. 966 do CPC, não se prestando à mera revisão da justiça da decisão ou à reanálise do conjunto probatório, sob pena de vulneração ao instituto da
res judicata
, corolário do princípio da segurança jurídica.

4. O acórdão rescindendo examinou detidamente a legalidade do processo administrativo disciplinar e a proporcionalidade da sanção aplicada, considerando todos os critérios estabelecidos no art. 10 da Lei Complementar Estadual n. 207/2004 para dosimetria da penalidade disciplinar, incluindo a situação funcional do servidor, a gravidade da falta, a individualização da pena e o grau de responsabilidade do agente.

5. A fundamentação da demissão prescindiu da demonstração de prejuízo ao erário, baseando-se exclusivamente na caracterização das infrações disciplinares funcionais, tornando impertinentes eventuais fatos novos relativos ao custeio de danos materiais para o deslinde da controvérsia.

IV. Dispositivo e tese
:

6. Pedido de rescisão julgado improcedente.

Tese de julgamento: “Não configura violação manifesta de norma jurídica o acórdão que, ao examinar processo administrativo disciplinar, analisa adequadamente os critérios legais para dosimetria da penalidade, especialmente quando a demissão se fundamenta em violação a deveres funcionais específicos, independentemente da existência de prejuízo ao erário.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I; 966, V; 968, II; 85, § 3º; Lei Complementar Estadual n. 207/2004, art. 10.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.615.451/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 11.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Colenda Turma,

Trata-se de ação rescisória ajuizada por
FLÁVIO DE ALMEIDA
, visando rescindir o v. acórdão proferido pela c. Câmara Temporária de Direito Público que negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto, mantendo incólume a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos nos autos da ação de reintegração ao serviço público n. 1016791-28.2017.8.11.0041.

O autor sustenta, em síntese, que o v. acórdão rescindendo violou manifestamente norma jurídica, uma vez que não observou o disposto no art. 10 da Lei Complementar Estadual n. 207/2004 quando do exame da legalidade da penalidade de demissão que lhe foi imposta, além de estar fundado em erro de fato e contrariado por documento novo.

Com base nesses fundamentos, requer a procedência dos pedidos formulados na inicial para rescindir o v. acórdão rescindendo, nos termos do art. 966, V, do Código de Processo Civil, e, consequentemente, realizar novo julgamento da causa originária.

Indeferida a gratuidade da justiça (Id. 231536694).

Recolhidas as custas judiciais e a taxa (Id. 233498674).

A c. Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão que indeferiu a gratuidade da justiça (Id. 253163153).

Efetivado o depósito prévio a que se refere o art. 968, II, do Código de Processo Civil (Ids. 236047191 e 258405691).

Indeferida a tutela provisória de urgência pleiteada (Id. 269504258).

Contestação apresentada pelo réu no Id. 281043356, pugnando pela improcedência dos pedidos deduzidos na inicial.

Impugnação à contestação apresentada pelo autor no Id. 285941874.

Manifestações de ambas as partes pela ausência de interesse na produção de outras provas (Ids. 287039387 e 289135424).

O órgão ministerial se manifestou no Ids. 272146357 e 289914874, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Colenda Turma,

Conforme relatado,
trata-se de ação rescisória ajuizada por
FLÁVIO DE ALMEIDA
, visando rescindir o v. acórdão proferido pela c. Câmara Temporária de Direito Público que negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto, mantendo incólume a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos nos autos da ação de reintegração ao serviço público n. 1016791-28.2017.8.11.0041.

Passo, de imediato, ao exame do mérito da ação rescisória, consoante autoriza o art. 355, I, do Código de Processo Civil, uma vez que não se faz necessária a produção de outras provas, como já relatado.

O v. acórdão rescindendo está assim ementado:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO – AGENTE PRISIONAL – PRÁTICA DE IRREGULARIDADES – UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL PARA FINS PARTICULARES – SANÇÃO DE DEMISSÃO – PLEITO DE ANULAÇÃO DO PAD – LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO EM DECISÃO ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA SANÇÃO FUNCIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. No tocante ao controle jurisdicional do Processo Administrativo Disciplinar, compete ao Poder Judiciário apreciar aspectos de regularidade do procedimento, e legalidade do ato demissionário, vedada qualquer incursão no mérito administrativo, a fim de aferir o grau de conveniência e oportunidade.

2. Constatada a legalidade do procedimento administrativo disciplinar que, assegurado o contraditório e a ampla defesa, concluiu pela aplicação da pena de demissão com base em motivação que encontra apoio em evidências coletadas pela Administração e ensejando penalidade que se mostra cabível e prevista em lei, não há cogitar-se de possibilidade de sua revisão pelo Poder Judiciário, como na hipótese vertente.

3. O PAD fornece suficiente confirmação probatória acerca dos fatos atribuídos ao servidor, os quais, com juízo de inequívoca proporcionalidade, resultaram na imposição de sua demissão.

4. Recurso conhecido e desprovido.
” (TJ-MT, N.U 1016791-28.2017.8.11.0041, Rel. Dr. YALE SABO MENDES, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, julgado em 22.9.2021, publicado no DJE em 28.9.2021).

É certo que a ação rescisória, por sua natureza excepcional, configura remédio processual de índole constitutiva negativa que visa a desconstituir a autoridade da coisa julgada material nas hipóteses previstas no rol do art. 966 do Código de Processo Civil. Não se presta, pois, à mera revisão da justiça da decisão ou à reanálise do conjunto probatório dos autos, sob pena de vulneração ao instituto da
res judicata
, corolário do princípio da segurança jurídica.

Com efeito, para que se mostre viável a propositura da ação rescisória com supedâneo no art. 966, V, do Código de Processo Civil, necessário se faz que a decisão rescindenda tenha violado manifestamente norma jurídica.

In casu
, o autor sustenta a ocorrência de violação manifesta à norma jurídica em dois momentos distintos: primeiro, pela manutenção da sanção de demissão sem observância aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e isonomia; segundo, pela não apreciação de fatos novos relativos ao custeio dos danos causados ao veículo oficial.

No que concerne à primeira alegação, o v. acórdão rescindendo examinou detidamente as questões suscitadas pelo apelante, ora autor, analisando a legalidade do processo administrativo disciplinar e a proporcionalidade da sanção aplicada, conforme se extrai do seguinte excerto:

“
Por fim, tem-se que foram observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo os autos disponibilizados para ciência de seu conteúdo, tendo sido inclusive acostados defesa e manifestação ao relatório final.

Além disso, a parte autora, através de procurador legalmente constituído, acompanhou todo o procedimento instaurado. E, diante das razões apresentadas, foram colhidos pela comissão diversos depoimentos.

Ao final, para a autoridade administrativa, a prova que instruiu o PAD foi determinante para a aplicação da penalidade, considerando que, ao contrário do alegado pela parte apelante, restou comprovado no PAD o cometimento da falta funcional, sendo a penalidade proporcional à falta cometida pelo Apelante
.” (Id. 223313688 – Pág. 768).

Relativamente ao alegado descumprimento do art. 10 da Lei Complementar Estadual n. 207/2004 — dispositivo que estabelece os parâmetros a serem utilizados para a dosimetria da penalidade disciplinar —, o v. acórdão rescindendo analisou minuciosamente o conjunto probatório do processo administrativo disciplinar, concluindo pela adequação da sanção de demissão após considerar “
a situação em estágio probatório do servidor à época dos fatos, a gravidade da falta, a individualização da pena, o dano causado ao serviço público e o grau de responsabilidade do agente
” (trecho do v. acórdão, Id. 223313688 – Pág. 767).

Ademais, o v. acórdão rescindendo esclareceu que o servidor foi demitido “
em virtude de violação ao artigo 143, incisos, I (exercer com zelo e dedicação às atribuições do cargo); II (ser leal às instituições a que servir); III) (observar as normas legais e regulamentares); VII (zelar pela economia do material e a conservação do patrimônio público) e IX (manter conduta compatível com a moralidade administrativa) e cometimento de conduta vedada pelo artigo 144, incisos I (ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do chefe imediato) e XVI (utilizar pessoa ou recursos materiais em serviços ou atividades particulares), ambos da Lei Complementar Estadual n.º 04/90
” (Id. 223313688 – Pág. 765), condutas relacionadas ao exercício zeloso do cargo, lealdade institucional, observância de normas legais, zelo pelo patrimônio público, moralidade administrativa, bem como pelo abandono do serviço e utilização de recursos materiais em atividades particulares.

Por outro lado, a simples alegação de tratamento desigual, destituída de demonstração cabal da identidade fática entre as situações comparadas e sem que tenha sido objeto de debate processual adequado, não configura violação literal de norma jurídica apta a ensejar rescisão.

No que tange à segunda alegação, relativa à não apreciação de fatos novos concernentes ao custeio dos danos ao veículo oficial, observa-se que o v. acórdão rescindendo expressamente consignou que “
a sua demissão não se fundamentou em prejuízo ao erário
” (Id. 223313688 – Pág. 777), esclarecendo que a sanção disciplinar decorreu de violação a deveres funcionais específicos, independentemente da existência ou extensão de dano patrimonial ao Estado.

Portanto, constata-se que o v. acórdão rescindendo foi categórico ao afirmar que o fundamento da demissão não se relacionava com prejuízo financeiro ao erário, mas sim com as infrações disciplinares tipificadas na legislação de regência.

Assim, ainda que se admitisse a existência de fatos novos relativos ao custeio dos prejuízos materiais, tais circunstâncias se revelariam impertinentes para o deslinde da controvérsia, visto que a demissão está fundamentada exclusivamente em violação a deveres funcionais.

Dessa forma, não se evidencia qualquer violação à norma jurídica, especialmente ao disposto no art. 10 da Lei Complementar Estadual n. 207/2004, afastando-se, assim, a pretensão de rescisão do julgado, uma vez que a hipótese do art. 966, V, do Código de Processo Civil pressupõe violação frontal de norma jurídica, não se configurando quando o julgador adota interpretação razoável e adequadamente fundamentada, ainda que diversa da pretendida pela parte.

Enfim, inexiste a violação manifesta de norma jurídica alegada pelo autor, constituindo a presente ação rescisória indevida tentativa de rediscussão de matéria já decidida, o que não se revela admissível, porquanto “
a ação rescisória não é meio adequado para se rediscutir suposta justiça ou injustiça da decisão, má interpretação de fatos ou reexame de provas produzidas, ou mesmo para complementá-la
” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.615.451/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11.11.2024, publicado no DJe em 13.11.2024).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na inicial da ação rescisória.

Condeno o autor ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, que fixo nos percentuais mínimos previstos nos incisos do parágrafo 3º do art. 85, do Código de Processo Civil, incidentes sobre o valor atualizado da causa.

Converto o depósito prévio em multa, nos termos do art. 968, II, do Código de Processo Civil, a ser revertido em benefício do réu.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2025